Tribunal: STF
Processo: RE 1463631
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Artur Nogueira/SP formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 15) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO. AGENTE POLÍTICO. EX PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARTHUR NOGUEIRA. Regime de subsídios. 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional. Possibilidade. Natureza constitucional das verbas. Matéria sedimentada no julgamento do Tema n. 484 de Repercussão Geral (RE n. 650.898/RS). Desnecessidade de previsão legal específica. Interpretação sistemática das regras constitucionais. Precedentes. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.



    Sustenta, em síntese, que a conclusão externada pela Corte Estadual, ao deferir, à parte recorrida, ex-agente político vinculado ao município recorrente, remunerado por meio de subsídio, o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e de férias acrescida do terço constitucional sem a correspondente indicação de legislação local que preveja o pagamento de tais verbas, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional “para o fim de se reconhecer a impossibilidade do pagamento das verbas de 13° salário, férias e terço de férias” (eDoc 16, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo, no julgamento do RE 650.898 (Tema n. 484/RG), Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, consolidou orientação no sentido de que o regime de subsídio, embora incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, não obsta o pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, desde que previsto o recebimento dessas verbas na legislação infraconstitucional. Eis a ementa do acórdão: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 



    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.



    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.



    3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.



    4. Recurso parcialmente provido.



    Naquela mesma oportunidade, o ministro Roberto Barroso fez constar de seu voto o seguinte: 



    17. Penso ser claro, assim, que não há um mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.



    Com efeito, o entendimento dominante no Supremo torna defeso o recebimento, por agentes públicos ocupantes de cargos eletivos remunerados mediante subsídio, de férias acrescidas do terço constitucional e da gratificação natalina, sem que haja previsão do pagamento de tais rubricas em norma infraconstitucional do respectivo ente federativo ao qual vinculado o agente político. 



    Não por outra razão os ministros de ambas as Turmas da Corte Suprema têm reiteradamente negado provimento a recursos extraordinários em que se discute o adimplemento dessas parcelas quando ausente previsão em lei do ente político ao qual vinculado o agente público. 



    Nesse sentido, destaco, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.209.879, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.219.007, Relator o ministro Marco Aurélio; RE 1.283.419, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.283.469, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e RE 1.309.795, da minha relatoria. Transcrevo, a título de ilustração, a seguinte ementa: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



     (ARE 1.197.896 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    Assim, entendo que o acórdão recorrido está em desconformidade com a ótica da Suprema Corte sobre a matéria.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, na espécie, a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Artur Nogueira/SP (eDoc 7). 



    4. Publique-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente